Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701234-38.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE CAMPOS E SILVA, CARINA ALVES DA SILVA AGRAVADO: WAGNER RIBEIRO DE SOUZA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por MARCELO DE CAMPOS E SILVA contra decisão do 3o Juizado Especial Cível de Brasília/DF (autos 0733510-11.2021) de rejeição aos embargos à execução de título extrajudicial (contrato de locação de imóvel residencial). Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de embargos à execução opostos por CARINA ALVES DA SILVA e outros em face de WAGNER RIBEIRO DE SOUZA. Preliminarmente afasto o pedido de exclusão do executado MARCELO DE CAMPOS E SILVA do polo passivo desta execução, visto que o mesmo figura expressamente como locatário no contrato de aluguel (Id. 95212226), de modo que o fim da união estável não tem o condão de romper com a responsabilidade patrimonial decorrente do título executivo extrajudicial. Decido. A execução destina-se ao recebimento de valores decorrentes de contrato de locação de imóvel localizado na SHIN QI 16, conjunto 04, Casa 01, Unidade B, Lago Norte, Brasília/DF. Conforme contrato de locação anexado no Id. 95212226, o imóvel foi locado pelos executados pelo valor de R$2.500,00, no período de 10 de junho de 2019 a 09 de junho de 2022, com rescisão antecipada em meados de março de 2021. Após decotado o valor de R$ 5.000,00 antecipado pelos locatários a título de caução, o exequente aponta um saldo remanescente de R$ 13.510,62, o qual engloba quantias devidas pelo atraso de alugueis, juros, IPTU/TLP, tarifas de água e energia. Primeiramente, deve-se registrar que os embargantes não impugnaram especificamente as quantias discriminadas na petição de Id. 95212221, limitando-se a afirmar que deve-se excluir do valor exequendo, além dos cinco mil reais referentes à caução, o valor de R$ 6.376,02 em relação ao débitos de IPTU/TLP, água e energia, além da quantia de R$ 4.850,00 relativas às reparações feitas no imóvel. Isso porque, a embargante aponta que a cláusula 4.1 do contrato de Id. 95212226 afasta a responsabilidade pelos débitos decorrentes de IPTU/TLP, água e energia, os quais estariam inclusos no valor mensal do aluguel. Assim, realiza pedido contraposto a fim de receber a título de indébito os valores pagos mês a mês antes da desocupação do imóvel. Nesse particular, o exequente afirma que a despeito do erro material no contrato, tal pactuação não existiu, sobretudo porque a assunção de todos esses encargos tornaria insubsistente a relação contratual. No caso, não se mostra razoável que os locatários tenham efetuado regularmente o pagamento sete meses de despesas com faturas de água e energia, sem que tivesse a mínima ciência dos termos da avença, para, somente após sofre execução judicial, alegar direito a repetição de indébito (nemo potest venire contra factum proprium). Tal alegação é desarrazoada e deve ser plenamente afastada. As alegações genéricas da embargante também não elidem as provas anexadas pelo exequente nos Ids. 95214031 a 95214035, motivo pelo qual restam insubsistentes os pedidos de exclusão das despesas com reforma do imóvel. Posto isto, rejeito os embargos à execução de id 98249615. Intime-se a exequente para requerer o que entender de direito no prazo de cinco dias. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2021 08:58:44. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) o artigo 12 da Lei 8.245/91 é bastante claro, sem margem ou previsão para fundamentar o pedido do Autor de exigir a averbação do divórcio para reconhecer a exoneração da responsabilidade da parte; (b) O Réu formalizou o contrato e se apresentou como solteiro, com união estável com a Sra Carina Alves da Silva. Assim, como se tratava de uma relação de união estável, a simples separação de fato, com a efetiva comunicação ao Autor das circunstâncias, formalizando, é o suficiente para dar ciência ao Autor, eximindo o Réu de responsabilidade solidária ao pagamento da dívida, nos termos da lei, eis que a relação jurídica do Réu com a sua companheira era de união estável; (c) além de proceder com a comunicação, o Réu, ainda, encaminhou cópia do pedido de reconhecimento e dissolução da união estável, para não deixar dúvidas ou gerar questionamentos; (d) tanto a lei, quanto a jurisprudência são pacíficas e cristalinas no reconhecimento da ausência de responsabilidade do companheiro que se afasta, principalmente, se este procede com a comunicação, dando total ciência ao proprietário/imobiliária; (e) o disposto no artigo 12 da Lei do Inquilinato prevê exatamente o contrário, em relação ao entendimento apresentado e mais, soa estranho e fora de contexto a alegação de “romper com a responsabilidade patrimonial decorrente do título executivo extrajudicial”, já que o contrato serve apenas para fundamentar a cobrança, os termos e ajustes firmados entre as partes, não fazem qualquer sentido aos autos, até o presente momento; (f) não questionamento quanto a ciência efetiva do rompimento da união estável entre os executados, e nem que o e-mail deu efetiva ciência ao agravado de que este tinha total conhecimento e que fora devidamente cientificado; (g) a jurisprudência do TJDFT, também, já consolidou o entendimento de que a comunicação por e-mail com o seu conhecimento de forma inequívoca; (h) todos os valores cobrados tiveram o seu fato jurídico consolidado após a comunicação ao exequente. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reconhecer a ausência de responsabilidade do Agravante, no pagamento dos alugueis e demais despesas, eis que ao tempo que esteve responsável pelo pagamento, estes foram efetuados, bem como a ausência de responsabilidade em decorrência da separação de fato, com a sua ex-companheira. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Preliminarmente, retifique-se a autuação do presente recurso, para que conste como agravante somente o executado MARCELO DE CAMPOS E SILVA. O cerne da controvérsia reside na responsabilidade (ou não) do agravante pelos débitos referentes a contrato de locação residencial, tendo em vista a separação de fato, devidamente comunicada ao locador, sendo que somente a segunda executada teria permanecido no imóvel após essa data. Nos termos do art. 12 da Lei 8.245/91 (redação dada pela Lei 12.112/2009, em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. § 1o Nas hipóteses previstas neste artigo e no art. 11, a sub-rogação será comunicada por escrito ao locador e ao fiador, se esta for a modalidade de garantia locatícia. Conforme entendimento da Corte Superior, na hipótese de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da sociedade concubinária, o contrato de locação prorroga-se automaticamente, transferindo-se ao cônjuge que permanecer no imóvel todos os deveres e direitos relativos ao contrato. A comunicação por escrito sobre a sub-rogação visa, exclusivamente, a garantir ao locador o oferecimento de novo fiador ou nova garantia, não se podendo responsabilizar o ex-marido pelos débitos posteriores à separação judicial. Inteligência do art. 12, da Lei 8.245/91 (RESP no 187500/SP, Rel. Ministro VICENTE LEAL, DJ 18.06.2001). Nesse contexto, diante da alegação (e respectivos elementos probatórios) de que a separação de fato teria sido devidamente comunicada ao locador e que os débitos seriam posteriores à data desse comunicado (plausibilidade do direito), urge a detida análise dos documentos colacionados pelo agravante (sob o crivo do contraditório) à verificação da natureza e do período referente ao crédito executado, para fins de atribuição (ou exclusão) da responsabilidade do agravante. Desse modo, hei por bem conceder parcialmente o pedido liminar, para suspender a demanda executória (e eventuais atos de constrição) tão somente em relação ao agravante/executado MARCELO DE CAMPOS E SILVA. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intimem-se a parte agravada e a coexecutada CARINA ALVES DA SILVA para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito